Tribunal: STF
Processo: HC 226125
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 801.854/SP, mas concedeu a ordem de ofício a fim de redimensionar a pena dos pacientes.



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados, em primeira instância, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico interestadual de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento ao apelo ministerial a fim de aumentar a pena para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 777 dias-multa.



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o habeas corpus no STJ, tendo o Relator não conhecido da impetração, mas concedido a ordem, de ofício, para redimensionar a pena dos pacientes, restando fixada em 5 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, mais o pagamento de 540 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.  



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o início de cumprimento das penas. Aduz ausência de fundamentação idônea para aplicação do regime mais severo. Ressalta a primariedade e os bons antecedentes dos pacientes. Pontuam já ter esta Suprema Corte declarado inconstitucional a norma segundo a qual o regime inicial para o cumprimento de pena por tráfico de drogas deve ser o fechado. Alude ao verbetes nº 718 e 719 da Súmula deste STF.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a fixação do regime inicial semiaberto



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    10. No ato apontado como coator, o STJ, ao realizar a nova dosimetria da pena, além de ter aplicado o redutor do tráfico privilegiado, entendeu que a consideração da interestadualidade do tráfico na primeira e terceira fases do cômputo da sanção configurou bis in idem, pelo que decotou essa circunstância da primeira fase. Ato contínuo, entendeu excessiva a exasperação da pena-base em 3/5, considerando a fração de 1/3 mais adequada a reprovação e prevenção do crime. No entanto, apesar de redimensionada a sanção, manteve o regime fechado, alicerçando-o nas circunstâncias judiciais desfavoráveis anteriormente consideradas pelas instâncias antecedentes (e-doc. 5).



    11. Por sua vez, tem-se no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quando do julgamento das apelações:



    “A básica deve mesmo ser fixada acima do mínimo legal; todavia, em patamar superior ao registrado na sentença, pois, realmente, ‘as circunstâncias da prática do delito são desfavoráveis, eis que além da vultosíssima quantidade de substâncias entorpecentes transportadas entre Estados distintos, o tráfico foi realizado por dois agentes, em comunhão de esforços e ajuste de vontades, e mediante a utilização de artifício, qual seja a ocultação das drogas em meio a móveis objeto de transporte’ (fl. 223). Acrescento, ainda, que os réus se utilizaram de caminhão pertencente a empresa que os havia contratado para o transporte de móveis como subterfúgio e dissimulação da atividade ilícita que resolveram praticar. Assim, aplico o acréscimo de 3/5 (três quintos), chegando a 08 (oito) anos de reclusão, mais o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, no piso legal. (...)



    O regime inicial fechado também deve ser preservado, pois, em que pese o quantum das reprimendas corporais aplicadas aos réus, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida; além das circunstâncias desfavoráveis do delito identificadas na sentença, não autorizam, a meu ver, a imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal); ainda que não se considere que o crime por eles ora perpetrado seja equiparado aos hediondos.” (e-doc. 4, p. 4-7, grifos nossos).



    12. Assim, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão (5 anos, 4 meses e 25 dias), a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo, uma vez fundamentada a providência na existência de circunstâncias judiciais negativas.



    13. Este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    14. Repise-se, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa, as quais, no caso, foram consideradas desfavoráveis pelas instâncias antecedentes uma vez que, além da grande quantidade de substâncias entorpecentes (1,5 toneladas), o delito foi realizado por dois agentes mediante a utilização de artifício — os pacientes se utilizaram de caminhão pertencente a empresa que os havia contratado para o transporte de móveis, ocultando as drogas em meio aos objetos transportados. Atendeu-se, portanto, ao disposto no verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator